Tribunal: TJPA
Processo: 0009187-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009187-45.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA HELENA GUEDES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0009187-45.2017.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

FABIO RIVELLI - OAB SP297608-A

AGRAVADA:
MARIA HELENA GUEDES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:

DIOGO RODRIGUES FERREIRA - OAB PA13380-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Banco e majorou honorários advocatícios, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito à adjudicação compulsória; determinar a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel objeto da lide; e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A ação tem por objeto a obrigação de fazer para liberação de hipoteca e outorga de escritura definitiva de imóvel quitado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC c/c Regimento Interno do TJPA; saber se o Banco possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; saber se é aplicável a Súmula 308 do STJ ao caso e se correta a condenação à baixa da hipoteca com fixação de honorários sucumbenciais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco sucedeu a credora hipotecária original, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;

4. Comprovado o pagamento integral do imóvel e a inércia da construtora e do agente financeiro quanto à outorga da escritura e à baixa da hipoteca, é aplicável a Súmula 308 do STJ, que protege o adquirente do imóvel;

5. A fixação e a majoração da verba honorária seguem o princípio da causalidade, devendo recair sobre a parte que deu causa à demanda, ainda que a sentença tenha natureza declaratória;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O agente financeiro que sucede a credora hipotecária originária possui legitimidade para responder por obrigação de baixa de hipoteca vinculada a imóvel quitado e a hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia em face do adquirente do imóvel, nos termos da Súmula 308 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932 e 1.021, §2º; RI/TJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 308 e 568; STJ, AgInt no AREsp 1482174/RS; STJ, AgInt
no AREsp 1525948/SP.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BANCO PAN,S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 15470494 prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que, julgando parcialmente procedente a ação, deferiu a adjudicação compulsória do imóvel, dando baixa na hipoteca,

nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para Liberação de Hipoteca e Escritura Definitiva com Pedido de Antecipação de Tutela, Danos Morais e Adjudicação Compulsória.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 15809038) a parte aduziu, preliminarmente, a impossibilidade do julgamento monocrático; a ilegitimidade de parte em função de ter sido a instituição bancária apenas o agente financeiro, nos termos da Lei nº 4.591/64. No mérito, a
inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ ao caso, uma vez que não existe a solidariedade entre o o agente financeiro e construtor e não foram juntados aos autos documentos capazes de demonstrar o pagamento o integral do débito; aduz também a impossibilidade de majoração da verba honorária em função da ação ser declaratória e não ter dado causa à demanda.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação imposta ou, alternativamente, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da construtora
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pela baixa da hipoteca.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 16355697).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de não cabimento de julgamento monocrático

O agravante arguiu a nulidade da decisão monocrática, uma vez que teria havido avocação de competência recursal indevida.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)(Grifos nossos)

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Em
que pese as alegações recursais da parte ré, verifica-se da leitura dos autos que a hipoteca objeto da lide fora constituída em favor da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁCIA (Id. 3558026, fl. 3), empresa que a agravante sucedeu, o que a legitima para figurar no polo passivo da demanda, que visa justamente a nulidade de tal gravame.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Aplicação da Súmula 308 do STJ

A parte agravante alega que é inaplicável a Súmula 308 do STJ ao caso, uma vez que não existe a solidariedade entre si como agente finaceiro e a a construtora e não foram juntados aos autos documentos capazes de demonstrar o pagamento integral do valor ajustado.

A ação foi inicialmente proposta apenas em face de META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Posteriormente, conforme Id. 3558028, a parte autora emendou a inicial requerendo que se fizesse constar no polo passivo da ação o credor hipotecário BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, antecessora da parte agravante,
pedido deferido em decisão de Id. 3558029.

Analisados os autos, verifico que, conforme Termo de Quitação (Ids. 3558025, fl 33 e 3558026, fl. 1), a autora adimpliu a unidade adquirida em 10/09/2008, contudo, no Registro de Imóveis consta pendência de gravame de hipoteca sobre a matrícula do imóvel em favor da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (Id. 3558026, fl. 3).

É necessário esclarecer que a responsabilidade da requerida META EMPREENDIMENTOS LTDA é inequívoca, diante da expressa previsão contratual. Conforme cláusula 7.4 do contrato (Id. 3558025), a empresa comprometeu-se a outorgar a escritura pública definitiva em favor do adquirente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da concessão do
habite-se
.

A obrigação contratual de transferência definitiva do imóvel ao consumidor é clara, sendo descabida qualquer tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo descumprimento.

A jurisprudência do STJ reforça a proteção do adquirente de imóvel, ao reconhecer a ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, mesmo que anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, como dispõe a Súmula 308: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

Comprovado o pagamento integral do imóvel e a inércia da construtora e do agente financeiro quanto à outorga da escritura e à baixa da hipoteca, é aplicável a Súmula 308 do STJ, que protege o adquirente do imóvel.

Verba sucumbencial

A parte agravante sustenta que a majoração da verba honorária seria indevida, sob o argumento de que a sentença possui natureza meramente declaratória e de que não teria dado causa à propositura da demanda.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da sucumbência, recaindo sobre a parte vencida a obrigação de arcar com tais encargos, independentemente da natureza do provimento jurisdicional. Ainda que se trate de sentença de caráter predominantemente declaratório, o critério determinante para a condenação em honorários é a responsabilidade pela instauração do processo, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a parte autora foi compelida a ajuizar ação para obter a baixa da hipoteca incidente sobre imóvel quitado, diante da inércia da construtora e da instituição financeira sucedida pela agravante, ora recorrente. Essa conduta omissiva, além de violar os deveres contratuais, deu causa direta à demanda, atraindo a incidência do referido princípio.

Assim, à vista do princípio da causalidade, os honorários de sucumbência foram aplicados corretamente em desfavor do apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025